Tribunal: TJMT
Processo: 1015623-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015623-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS CAMACHO e REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO, em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é cabível a exceção de pré-executividade porquanto o crédito encontra-se sendo cobrado acima do correto, eis que há juros e correção monetária abusiva, conforme se depreende do cálculo detalhado (anexo), elaborado por perícia contábil.
Asseveram que é evidente que tais matérias não demandam dilação probatória, eis que se trata apenas de cálculos matemáticos.
Fortes nestes argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que seja suspensa a Ação de Execução n.o 1005754-50.2019.8.11.0003.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, isso porque, da leitura das razões do recurso, percebe-se que a matéria trazida a discussão pelos Excipientes/Agravantes, revisão de cláusulas contratuais (juros e correção monetária), reclama, à evidência, instrução probatória para comprovação, o que, conforme asseverado na decisão agravada, não é cabível em sede de exceção de pré-executividade.
Ademais, cabe observar que o CPC traz os Embargos à Execução como instrumento de defesa do Executado e pelo qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo/obrigação.
Do mesmo modo, verifico que a parte não demonstrou, de forma fundamentada a urgência capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com os Agravantes, a situação de risco permeia nas medidas expropriatórias a que poderá ser submetida durante a tramitação da ação executiva, todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei processual, pois esse tipo de dano é inerente a toda execução, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo pretendido.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora